Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão de teses e versões. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal interposta pelo réu, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como tendo negado o pedido dos embargantes (terceiros interessados) de restituição do veículo apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e/ou contradição no julgado recorrido no tocante à análise da tese de restituição do veículo apreendido anteriormente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se destinam a eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material e não a reconhecer suposto erro de julgamento. Ressalta-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado e não se confunde com a discordância em relação ao resultado pretendido pela parte com as suas teses e versões.
4. As matérias postas nestes embargos foram debatidas e enfrentadas por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão de teses pelos embargantes, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. É pacífico o entendimento do TJDFT, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar as matérias e as teses já analisadas no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, não providos.